Tribunal: STF
Processo: RE 92072
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
COMPRA E VENDA COM INDICAÇÕES POSTERIORES. FALTANDO O COMPRADOR AO
DEVER DE ESPECIFICAR, IMPEDE QUE O COMPRADOR PRESTE E FAZ IMPOSSIVEL
A ENTREGA. PROCEDENCIA DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.